Tribunal: TJMT
Processo: 0018157-61.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
0018157-61.2013.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MAR
ILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – OFENSA A PESSOA JURIDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a apelante defende a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde e a sentença reconheceu a possibilidade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletivo, inclusive, de modo não vinculado aos índices definidos pela ANS, há que ser acolhida a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Os valores cobrados indevidamente pela requerida, a título de reajuste no mês de outubro/2012, devem ser devolvidos em dobro, acrescidos de correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação válida.

3. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não configura danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública, ou seja, não configurada ofensa à personalidade jurídica da pessoa da autora, ASSOADE-MT, afasta-se a indenização por dano moral.

4. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 0018157-61.2013.8.11.0041, ajuizada por
ASSOADE MT
,

para a) Reconhecer como adequado o percentual de 7,93% para o reajuste do ano de 2012, a ser computado a partir do mês de outubro/2012; b) Condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ – com apuração em liquidação de sentença; c) Condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ); d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a Apelante defende a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde e pede o afastamento da condenação em danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como a restituição do indébito na forma simples.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação, e para que seja fixada sucumbência recíproca.

Contrarrazões ID. 226830191, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, para:

a) Reconhecer como adequado o percentual de 7,93% para o reajuste do ano de 2012, a ser computado a partir do mês de outubro/2012;

b) Condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ – com apuração em liquidação de sentença;

c) Condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ);

d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a Apelante defende a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde.

Nesse primeiro ponto, o apelo ofende ao princípio da dialeticidade, já que a sentença reconheceu a possibilidade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletivo, inclusive, de modo não vinculado aos índices definidos pela ANS.

Portanto,
nesse ponto
, não conheço do Recurso interposto, por ofensa à dialeticidade.

No mais, a Apelante pede o afastamento da condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Ressai dos autos que houve
grave falha na prestação de serviço
por parte da Apelante, que no mês de outubro/2012 realizou
reajuste em percentual abusivo
(18,9%)
e de modo totalmente intempestivo
, com relação ao plano de saúde dos associados da Apelada, cujo contrato previa data base (aniversário) para reajuste o mês de maio de cada ano, desde a contratação em 01/04/2000.

Desse modo, por ter
surpreendido
a Apelada e seus associados com
cobrança extemporânea e em percentual manifestamente abusivo
na mensalidade do plano de saúde no mês de outubro/2012, inclusive visando o recebimento retroativo das diferenças supostamente devidas no período de maio a outubro/2012,
é evidente o dever de reparar o dano moral decorrente de sua conduta ilícita.

No que atine ao
quantum,
a sentença também não merece reforma, pois a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando que a Apelada é a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos, não se revela desarrazoada ou desproporcional.

Desse modo, deve ser mantida a condenação em danos morais no importe arbitrado em sentença, contudo, os juros de fora devem fluir a partir da citação, por se tratar de
ilícito contratual

(STJ
AgInt
no
AREsp
1728093/RJ).

Já no que tange à repetição do indébito, analisando os autos, verifica-se que o percentual abusivo aplicado pela Apelante a título de reajuste no mês de outubro/2012 foi de 18,90%, tendo sido realizada perícia técnica judicial que concluiu que essa marca
“não encontra base nas informações prestadas pelo relatório de cálculo de sinistralidade”
, e restou estabelecido na sentença a fixação do percentual de 7,93%, a incidir a partir de outubro/2012, portanto, sem cobrança retroativa.

Sob esse prisma, há que se realizada a repetição do indébito, ou seja, a devolução do que fora cobrado a maior – e pago – pelos associados da Apelada.

Nesse norte, a sentença condenou a Apelante à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ – com apuração em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente pela restituição do indébito na forma simples, bem como que os juros de mora incidam a partir da citação.

Sem razão, contudo, pois
não há engano justificável que possa amparar a conduta ilícita e abusiva praticada pela Apelante
, fornecedora de serviços da mais alta importância – plano de saúde – que
surpreendeu os associados da Apelada com cobrança extemporânea e em valores exorbitantes, englobando inclusive supostos débitos retroativos, declarados inexistentes.

Nesse aspecto,
no caso concreto
, não há como afastar a má-fé da Recorrente, que tentou emplacar um reajuste extemporâneo, em percentual abusivo e cominado à cobrança retroativa, portanto, a devolução na forma dobrada, como fixado em sentença, deve ser mantida.

Todavia, como já mencionado, por se tratar de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora de 1% fluem a partir da citação válida, e não do evento danoso, nos termos do art. 405, CC.

Apenas nesse ponto, portanto, merece retoque a sentença.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL: JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL: JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida
e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
(N.U 1000525-20.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024) (destaquei).

Por fim,
descabe falar em sucumbência recíproca
, visto que a Apelada
sagrou-se
vencedora na maioria dos pedidos, sendo dois de natureza condenatória – danos morais e materiais – e um de natureza declaratória, quanto à abusividade no modo de reajuste da mensalidade do plano de saúde.

Dessa forma, correta a condenação da Apelante à integralidade da sucumbência.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para determinar que os juros de mora de 1% incidentes sobre a repetição de indébito e sobre os danos morais comecem a fluir a partir da citação válida.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia para divergir do voto de Vossa Excelência, unicamente com relação à indenização por dano moral, porque neste caso, entendo que não houve ofensa à personalidade jurídica da pessoa da autora, ASSOADE-MT.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, para excluir a condenação da parte ré ao pagamento da indenização por dano moral fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Fixo os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Apenas pontuo que mantive a indenização por dano moral, porque a ASSOADE-MT, para não ter os serviços cortados e ter o nome da associação como uma entidade que recolhia dos seus filiados e não repassava para a UNIMED, resolveu se sujeitar ao pagamento desses reajustes, até para não ficar sem o plano de saúde.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, porque tenho mesmo entendimento que a Desa. Marilsen Andrade
Addário
com relação à indenização por dano moral.

Portanto, acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

É como voto.

EM 04 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, para acompanhar o voto da divergência inau
gurada pela Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Com todas as vênias as Relatoras,
para acompanhar o voto da divergência inaugurada pela Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024